Tribunal: TJMT
Processo: 0004353-65.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004353-65.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANUEL CORREIA - CPF: 848.974.819-53 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
– PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia da parte autora, mediante prévia e necessária intimação pessoal da mesma, conforme orientação do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004353-65.2009.8.11.0041

APELANTE:

MANOEL CORREIA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL CORREIA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, ante a prescrição intercorrente, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo sua exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária em seu favor.

Inconformado, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que o segurado não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada.

Sustenta que
“tão logo intimado da retomada da marcha processual, bem como dos riscos da prescrição intercorrente, manifestou ao juízo singular pedido acostado do endereço para citação pessoal do autor (Id 85980012), todavia não logrou êxito”
(sic).

Aduz que o feito estava paralisado porque não localizou seu cliente para comparecer a perícia técnica, a fim de fixar o
quantum debeatur
, o qual tem caráter personalíssimo e também depende de intimação pessoal.

De outro lado, afirma ser imprescindível a intimação pessoal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância essa não evidenciada no caso concreto.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito (Id 133621193).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 133621196), em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 134349189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, com resolução do mérito, diante da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V c/c 487, II, ambos do CPC (Id 133621191).

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
21/01/2009
, embora a parte autora tenha apresentado laudo pericial nº. 01.19.0115-08/2008, confeccionado pelo Instituto Médico Legal datado de 19/08/2008 (Id 133619681), não constou a gradação da lesão, o que foi determinado pelo juízo que o autor comprovasse a invalidez e a quantificação das lesões tidas como permanentes (Id 133619682).

Ato contínuo, o requerente/apelante interpôs agravo de instrumento contra referida decisão interlocutória (Id 133619683), o qual, por maioria, acabou sendo provido (Id 1336119686), para o fim de que fosse determinado ao Juízo que designasse audiência de conciliação, a qual foi agendada para o dia 05/08/2010, oportunidade em que a parte ré apresentou contestação, acompanhada de carta de prescrição que foi impugnada pela parte autora (Ids 133619691 e 133619695).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar da prescrição, julgando improcedente os pedidos inaugurais (Id 133619697).

Interposta apelação autuada sob o nº. 74432/2011, que tramitou perante a Primeira Câmara Cível desta Corte, o recurso foi desprovido pelo Colegiado (Id 133621160), cujos efeitos foram mantidos pela decisão integrativa de rejeição dos aclaratórios (Id 133621168).

Contra referido acórdão, a parte autora interpôs Recurso Especial (Id 133621169), que, no entanto, foi sobrestado em razão do Recurso Especial paradigma (REsp nº. 128.420/2012) representativo de controvérsia (Ids 133621173 e 133621175).

Em juízo positivo de retratação, o recurso de apelação outrora aviado pelo autor foi monocraticamente provido em parte, para o fim de se afastar a prescrição trienal, adequando-se ao REsp nº. 1.388.030/MG representativo de controvérsia, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual (Id 133621177), ocasião em que o juízo determinou nova perícia, a fim de que a parte autora informasse a real existência e grau de invalidez (Id 133621180), no entanto, restou inexitosa ante a ausência do autor/apelante, conforme informado pelo médico perito (Id 133621184).

Infere-se que o advogado da parte requereu a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias, uma vez que o autor encontra-se em lugar incerto e não sabido (Id 133621186). Ato contínuo, o juízo despachou da seguinte forma: “
defiro o pedido de suspensão do presente feito pelo prazo requerido às fls. 344. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior provocação da parte interessada. Decorrido o prazo postulado, deverá o requerente impulsionar o feito no prazo de 48h00 sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 267, §1° do CPC”
(Id 133621187).

Por fim, verifica-se que a

requerida/apelada, em 10/01/2022,
requereu a extinção dos autos com resolução de mérito
, face a não comprovação da invalidez permanente do autor (Id 133621188), seguindo-se da intimação da parte para se manifestar acerca da possível prescrição intercorrente (Id 133621189), ocasião em que o advogado se pronunciou por meio do petitório de Id 133621190, explicando que
“não tendo sido o autor intimado pessoalmente para se submeter ao exame pericial, ausente pressuposto válido do ato, requer seja remarcada a perícia médica, ato contínuo a intimação pessoal

do autor via AR no endereço: RUA ESTRADA RURAL LUZ PARA TODOS, N 1430, GLEBA JOÃO AMARAL,NOVA UBIRATÃ/MT – CEP 78888-000”
.

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença ora hostilizada, julgando-se extinto o pedido inicial, ante a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V c/c 487, II ambos do CPC (Id 133621191).

Pois bem. Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica. Todavia, é importante consignar que a intimação foi realizada exclusivamente na pessoa do advogado da parte autora, determinando que este comunicasse o seu cliente para lhe informar a data e hora da perícia.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269 do CPC, que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Quanto a extinção do processo pela prescrição intercorrente, o autor/apelante alega que jamais foi intimado pessoalmente da necessidade de prosseguimento do feito, sendo sua intimação realizada tão somente por meio do seu patrono, via DJE.

Analisando detidamente os fólios, verifica-se que o autor, por intermédio do seu patrono, manifestou-se nos autos tão logo intimado da retomada da marcha processual (retorno da instância
ad quem
), e em relação aos riscos da prescrição intercorrente, informou o endereço para
citação pessoal
do autor, visando, em
ultima ratio
, sua ciência para fins de realização da perícia (Id 133621190).

Ocorre que o juízo
a quo
, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente, em total dissonância do ordenamento vigente e da jurisprudência consolidada da Corte Superior, que somente admite a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que tenha havido a intimação prévia da parte autora para dar andamento ao feito (AgInt no AREsp 1196321/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 19/06/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018).

Com efeito, tem-se que a prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte, sendo que seu reconhecimento só é possível se a parte intimada pessoalmente para dar andamento ao feito não o fizer no prazo estabelecido, exatamente como não ocorreu nestes autos.

Assim, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional.

Guardadas as devidas proporções, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal
.”

(N.U 0000476-65.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022